Tribunal: TJMT
Processo: 1003000-66.2025.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003000-66.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZENILDA ANGELICA DA SILVA - CPF: 004.102.191-69 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1003000-66.2025.8.11.0055.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE TANGARÁ DA SERRA.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ZENILDA ANGÉLICA DA SILVA.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 3/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. FÉRIAS PROPORCIONAIS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE GOZO OU PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado, afastando a condenação ao pagamento de FGTS, mas mantendo o dever de pagar férias proporcionais de 45 dias e o respectivo terço constitucional a professora contratada temporariamente entre 04/2023 e 10/2023. O ente estatal alega que a servidora já teria usufruído 15 dias de férias com remuneração integral, o que configuraria duplo pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento ou o gozo das férias proporcionais de 15 dias, de modo a afastar a condenação relativa às férias proporcionais de 45 dias e ao terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, celeridade e economia processual, nos termos da Lei nº 9.099/95, sem prejuízo da observância das regras de ônus da prova.

Conforme o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, razão pela qual caberia ao Estado demonstrar documentalmente o pagamento ou o gozo das férias alegadas.

Não havendo nos autos documentos que comprovem o pagamento das férias proporcionais, prevalece o direito reconhecido em sentença, sob pena de violação à regra do ônus probatório.

O precedente da Terceira Turma Recursal invocado pelo agravante (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001) não se aplica ao caso, pois naquele havia prova do pagamento, inexistente nos presentes autos.

O IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT consolidou a tese de que os professores contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional, conforme a Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova quanto ao pagamento de férias proporcionais recai sobre o ente público que alega o fato extintivo do direito do autor.

Na ausência de comprovação documental do pagamento ou do gozo das férias, mantém-se a condenação ao pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional.

O precedente que reconhece a inexigibilidade de pagamento de férias já usufruídas só se aplica quando comprovado o gozo remunerado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, art. 55; LC Estadual nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 311151392), que deu parcial provimento ao recurso inominado por ele interposto, para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo, contudo, a condenação referente às férias proporcionais de 45 dias e terço constitucional.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial, invocando um precedente da Terceira Turma Recursal (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001) que estabeleceu a tese jurisprudencial no sentido de que "
não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial
".

Alega que a manutenção da decisão agravada representaria duplo pagamento e enriquecimento sem causa. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, julgando improcedente o pedido de pagamento de férias proporcionais já gozadas, mantendo eventual condenação apenas quanto ao terço constitucional sobre os dias efetivamente devidos.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A questão central consiste em verificar se a parte agravada já recebeu as férias proporcionais de 15 dias referentes ao período trabalhado de 04/2023 a 10/2023, o que justificaria a reforma da decisão monocrática.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95, sem prejuízo, contudo, da observância das regras processuais relativas ao ônus da prova.

No caso em análise, embora o Estado de Mato Grosso alegue que a professora contratada temporariamente já teria usufruído das férias de 15 dias do primeiro semestre com remuneração integral, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório desse fato.

Conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova incumbe "
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
". Assim, caberia ao Estado de Mato Grosso comprovar o pagamento das férias que alega já terem sido quitadas, mediante apresentação de fichas financeiras, holerites, contracheques ou outros documentos hábeis.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que, em se tratando de fato extintivo do direito do autor, como o pagamento, o ônus probatório recai sobre o réu. Não havendo prova do pagamento, prevalece o direito reconhecido na decisão agravada.

O precedente invocado pelo agravante (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001) não se aplica automaticamente ao caso concreto, pois
naquele processo havia comprovação documental do gozo e pagamento das férias de 15 dias
,
o que não ocorre nos presentes autos
.

Ressalta-se que o IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT fixou tese jurídica no sentido de que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias e ao adicional de um terço sobre esse período, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a ausência de prova do pagamento alegado pelo Estado, deve ser mantida a decisão agravada que reconheceu o direito da parte autora às férias proporcionais de 45 dias acrescidas do terço constitucional, referentes ao período trabalhado de 04/2023 a 10/2023.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025